Tribunal: TCU
Processo: 021.567/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Fiscalização de desestatização em que se trata da primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências das subfaixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas regiões nas regiões I, II e III do Plano Geral de Autorizações (PGA) do SMP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização, relativos à primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências das faixas de 1.900 e 2.100 MHz, outorgadas à empresa Tim S.A., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidos os requisitos previstos na IN-TCU 81/2018, sem que tenham sido encontrados óbices ao Acórdão-Anatel 101/2023 quanto à aprovação da primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências das faixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz pela empresa Tim S.A.; 9.2. dar ciência à Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a inexistência de critérios objetivos, atualizados e devidamente normatizados para avaliação das situações enumeradas a seguir viola o disposto no caput e nos §§2o e 3o do art. 167 da Lei 9.472/1997: 9.2.1. uso eficiente do espectro; 9.2.2. o cometimento de infrações reiteradas pela operadora. 9.3. deferir o pedido de acesso aos autos formulado pela empresa Tim S.A. à peça 62, nos termos do art. 163 do Regimento Interno do TCU; 9.4. informar a Agência Nacional de Telecomunicações e a Tim S.A. quanto ao teor desta deliberação.